Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-26.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA NULIDADE DA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que antecipou os efeitos da tutela vindicada para determinar que não se anule o ato de posse da parte autora no cargo de pedagogo – orientador educacional, matrícula 243.891-7, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, até o julgamento da ação. A parte agravante alega, em apertada síntese, que o motivo do cancelamento da validade do diploma posteriormente à posse no cargo, não pode ser oposto ao Ente Público que tem o dever, em pleno exercício de seu poder-dever de autotutela, de exigir que a parte autora apresente um documento válido para a posse e exercício do cargo. Afirma que o entendimento adotado na decisão recorrida está em desacordo com precedente do e. TJDFT. Sustenta que a eventual boa-fé da parte, ao apresentar um certificado irregular, não é argumento suficiente para legitimar sua permanência em cargo público, tudo em estrito respeito à Legalidade e Isonomia. Acrescenta que a pretensão deduzida pela parte autora também contraria à Súmula 266 do STJ. Com efeito, a exigência é de que o candidato já preencha todos os requisitos quando da data da posse: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 14320431). Contrarrazões apresentadas (ID 14271701).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios, em especial pela fumaça do bom direito demonstrada pela parte agravada no juízo a quo.
V. A administração pública, ao rever o ato da posse da parte agravada, está se valendo da prerrogativa que lhe é conferida pelos princípios que regem os atos administrativos, uma vez que, diante do cancelamento do diploma apresentado pela parte agravada que permitiu a sua posse, esta incorreu em situação de irregularidade, deixando de cumprir o requisito previsto no edital. No entanto, nesta sede de cognição sumária, deve-se sopesar a legalidade do ato administrativo e a boa-fé da parte agravada, que comprova ser licenciada em pedagogia desde 2014 quando concluiu seu curso (ID 54851195, origem) obtendo o respectivo diploma pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz - FACIBRA, registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG, o qual foi cancelado, em 2017, pela UNIG, em razão de fiscalização realizada pelo MEC. Também se comprovou que integra os quadros da Secretaria de Educação do DF desde 03/06/2019 (ID 54851199, origem). Portanto, a prova documental demonstra a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que não pode ser prejudicada por irregularidades a cargo da instituição de ensino registradora, sob pena de violação da boa-fé.
VI. Da mesma forma, o perigo da demora está devidamente comprovado, uma vez que o Distrito Federal notificou a parte demandante para apresentar o documento comprovador do grau de escolaridade do cargo que atualmente ocupa até o dia 16/01/2020, (ID 54851198, origem), sob pena de possível anulação da posse, o que pode implicar prejuízos não só à agravante, mas também à continuidade dos trabalhos da própria administração, o que contraria, inclusive, a tese ventilada pela agravante.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.